Tribunal: TJDFT
Processo: 0753051-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento (id.67220538) com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal que tramita sob o n. 0728440-42.2023.8.07.0016, ajuizada em desfavor de J.M SANTOS FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da empresa executada no polo passivo da ação de execução, na condição de corresponsável. Colaciono abaixo a decisão agravada ( id.205120842 autos de origem): "Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Sem prejuízo, diga o exequente sobre a petição de ID 216374012 no prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio(s) administrador(es), cujo endereço(s) consta(m) na petição retro [...]". Em suas razões recursais aduz, em breve síntese, que a parte executada não foi localizada no endereço de seu domicílio fiscal para fins de citação, e que, diante da certificação do Oficial de Justiça de que a sociedade empresária não exercia mais suas atividades no local informado ao fisco e constante nos cadastros, requereu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, com fundamento na Sumula 435/STJ, destacando que o endereço diligenciado era o mesmo constante na Certidão Simplificada da Junta Comercial e no Cadastro de Contribuintes do Distrito Federal. Entende que a decisão que indeferiu o redirecionamento da execução para o sócio está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente na situação posta nos autos, não sendo necessária a demonstração pelo Fisco de excesso de poder ou infração da lei, a qual é presumida nos casos de dissolução irregular da sociedade. Alega que, a hipótese fática se enquadra na previsão do art. 135, III, do CTN, bem como a Súmula 435 do STJ e os Temas repetitivos 630, 962 e 981 do STJ, autorizam o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, quando da dissolução irregular da sociedade executada. Sustenta que nos casos em que a sociedade deixa de funcionar em seu endereço fiscal, há o descumprimento das normas legais acima mencionadas, configurando infração à lei e ao contrato social/estatuto, atraindo a incidência do art. 135, III, do CTN e desencadeando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores no momento da dissolução irregular. Afirma que o desrespeito ao devido processo legal para dissolução da sociedade ocasiona violação aos arts. 1o e 32 da Lei 8.934/94 e ao art. 127 do CTN configura infração ao ato constitutivo societário, documento que exige a indicação da sede social e que só pode ser modificada após a prévia alteração formal do contrato social/estatuto. Argumenta que a alteração do endereço social sem a devida publicidade e registros legais configura conduta ilícita por si só, fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade, como cristalizado no Enunciado de Súmula no 435 do STJ. Reque que seja concedido efeito ativo ao presente recurso, inaudita altera pars, e ao final, seja reformada a decisão agravada para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade Executada, quando da dissolução irregular. Sem preparo em razão de isenção legal conferida ao ente público recorrente. É o relatório. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebeu o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo (id.67297370). Intimou-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Foram apresentadas contrarrazões ao id. 68618860, por DANIELA FRANCISCA DOS SANTOS MORAIS, que se identificou como filha do sócio administrador da empresa agravada. Nas contrarrazões, a parte interessada afirma que é filha do sócio administrador da empresa Agravada, que apresentou em, 31/10/2024, a petição de id. 216374012 nos autos de origem, em momento anterior à decisão agravada que indeferiu o pedido inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal. Alega que a parte agravante solicitou a suspensão da execução fiscal por terem os herdeiros renegociado os débitos fiscais. Entende que, por ter o sócio administrador falecido, o Agravo de Instrumento perdeu o objeto e requer o seu não conhecimento. Intimou-se a parte agravante para se manifestar sobre as alegações e documentos apresentados em contrarrazões (id. 69604383). A parte agravante se manifestou ao Id. 70023948, e alegou que o óbito do sócio não elimina sua responsabilidade patrimonial, que deve ser direcionada ao espólio, conforme disposto no art. 796, CPC; art. 184, CTN. Defende que, o parcelamento é mera causa de suspensão de exigibilidade e, não, de extinção do crédito tributário; e que ambas as circunstâncias não têm o condão de tornar o mérito da controvérsia prejudicado. É o relatório. DECIDO. Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de pessoa jurídica (J.M SANTOS FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da empresa executada no polo passivo da ação da execução, na condição de corresponsável, por não ter sido possível a citação da executada no endereço fiscal, alegando-se dissolução irregular. A parte agravante argumenta em suas razões recursais que, nos casos em que a sociedade deixa de funcionar em seu endereço fiscal, há o descumprimento das normas legais acima mencionadas, configurando infração à lei e ao contrato social/estatuto, atraindo a incidência do art. 135, III, do CTN e desencadeando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores no momento da dissolução irregular. Nas contrarrazões a parte interessada afirma que é filha do sócio administrador da empresa Agravada, que apresentou petição nos autos de origem informando o falecimento dele, em momento anterior à decisão agravada que indeferiu o pedido inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal. Entende que, por ter o sócio administrador falecido, o Agravo de Instrumento perdeu o objeto e requer o seu não conhecimento. Constata-se nos autos de origem que, a peticionante DANIELA FRANCISCA DOS SANTOS MORAIS é filha do sócio administrador da parte executada, JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, conforme documento de identificação juntado àqueles autos ao id. 68618887; e, que o referido sócio faleceu em 24/12/2021. Fato esse, comprovado nos autos por meio de certidão de óbito (id. 68618883). Oportuno destacar que, nos termos do artigo 996 do CPC, para que o terceiro interessado possa recorrer, aqui entende-se, também, apresentar contrarrazões ao recurso, deve demonstrar que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atinge direito de que se afirme titular. Assim, com base nessa premissa, conclui-se que, a filha do sócio administrador possui interesse jurídico em intervir como terceira interessada, uma vez que, a pretensão da parte agravante pode atingir sua esfera de direito, na qualidade de herdeira do sócio que se pretende o redirecionamento da execução fiscal, conforme disposto no art. 1829, inciso I do Código Civil. Na hipótese, ficou comprovado que o sócio administrador da empresa executada, JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, já faleceu, sendo assim, inexiste possibilidade de desenvolvimento válido do processo de execução. Por consequência, eventual decisão judicial proferida no transcurso do feito maculado por falta de relação entre as partes não pode ser considerada válida, haja vista a ausência de capacidade de o morto ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Dessa feita, mediante prova de que o sócio administrador que se pretende o redirecionamento da execução fiscal já faleceu, este recurso resta prejudicado por insubsistência do objeto. Ante o exposto, não conheço do recurso, a teor do que estabelece o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.